Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Neste contexto, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Na espécie, o autor alega que teria sido direcionado, por meio do site do Banco RCI RENAULT, para chat no aplicativo Whatsapp, onde recebeu proposta de quitação das parcelas de seu financiamento de veículo que estavam em atraso, sendo vítima de fraude. Afirma que era comum receber os boletos para pagamento das parcelas do financiamento pelo Whatsapp, os quais eram enviados por escritório de advocacia responsável pelas cobranças. Sustenta que após o pagamento do boleto, verificou ter sido vítima de fraude e que no comprovante de pagamento consta como beneficiário o banco recorrido, ao qual imputa responsabilidade pelo estorno do valor pago e por danos morais.
V. Compulsando os documentos apresentados pelo autor, tem-se que não lhe assiste razão. Com efeito, o documento de ID 38059175 - Pág. 2 demonstra que o site supostamente acessado pelo autor não é o site oficial do Banco Renault e a transcrição das conversas juntadas no ID 38059208 dão conta de que foi o autor quem repassou ao suposto atendente do banco as informações de seu contrato, tais como seu nome completo, número de CPF, data de vencimento e valor das parcelas em atraso, corroborando para a fraude praticada.
VI. Além disso, ao pagar um boleto é oportunizado ao pagador confirmar as informações, que, no caso, eram visíveis ao autor, porquanto o banco que consta como favorecido não é o Banco Santander, mas sim o Banco Bradesco, divergindo do boleto, e o beneficiário da transação não era o Banco RCI. O documento de ID 38059175 - Pág. 3 demonstra que o próprio site do banco informa que deve constar, exclusivamente, nos boletos por ele emitidos, como favorecido o Banco RCI Brasil S/A e, ainda informa que não utilizam meios de pagamento como parceiros.
VII. Desse modo, não há como se imputar responsabilidade ao meio de pagamento, que embora tenha figurado como beneficiário do pagamento, não reteve o montante, pois repassa os valores pagos por meio de boletos imediatamente. Ressalta-se que, o caso, não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando todos os dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.